Tribunal: TJBA
Processo: 8165786-73.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO Nº 8165786-73.2022.8.05.0001 JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA DE TÓXICOS DA COMARCA DE SALVADOR ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – PRIMEIRA TURMA. APELANTE: KELVIN PINHEIRO PEREIRA SANTANA DEFENSORA PÚBLICA: VERÔNICA DE ANDRADE NASCIMENTO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: ANA VITORIA CONCEICAO GOUVEIA PROCURADORA DE JUSTIÇA: ELZA MARIA DE SOUZA ASSUNTO: TRÁFICO DE DROGAS EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELANTE CONDENADO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 À PENA DE 1(UM) ANO, 11 (ONZE) MESES E 10(DEZ) DIAS DE RECLUSÃO, EM REGIME ABERTO. SUBSTITUIU-SE A PENA RESTRITIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. 1 - MÉRITO 1.1 - REQUER ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28 DA LEI Nº. 11.343/2006 (CONSUMO PESSOAL). INVIABILIDADE. MATERIALIDADE DEMONSTRADA PELO AUTO DE APREENSÃO E EXIBIÇÃO E LAUDO DE EXAME PERICIAL. ENCONTRADAS AO TODO, 50 (CINQUENTA) PORÇÕES DE “MACONHA” E 16 (DEZESSEIS) PORÇÕES DE “CRACK”. AUTORIA DELITIVA COMPROVADA PELO TESTEMUNHO POLICIAL E PELA CONFISSÃO DO APELANTE EM SEDE POLICIAL. PLENA EFICÁCIA PROBATÓRIA. JURISPRUDÊNCIAS DAS CORTES SUPERIORES. LASTRO PROBATÓRIO AMPLO E FIRME. CRIME FORMAL, PLURINUCLEAR E DE MERA ATIVIDADE, BASTANDO QUE O AGENTE FLEXIONE, PORTANTO, UM DOS VERBOS DESCRITOS NO CAPUT, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº 11.343/2006. AFIRMATIVA DO RECORRENTE DE QUE É APENAS USUÁRIO INCAPAZ DE DESCONSTITUIR TODO O ARCABOUÇO PROBATÓRIO ENGENDRADO. IMPROVIMENTO. 2 - DOSIMETRIA. TERMO MÉDIO. 2.1 - PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS “CIRCUNSTÂNCIAS”, EM RAZÃO DO CRIME TER SIDO PRATICADO À NOITE. AFASTA-SE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS [50 (CINQUENTA) PORÇÕES DE “MACONHA” 16 (DEZESSEIS) PORÇÕES DE “CRACK”] E DA NATUREZA DOS PRODUTOS. PENA BASE ALCANÇADA: 6 (SEIS) ANOS, 5 (CINCO) MESES E 2 (DOIS) DIAS DE RECLUSÃO. 2.2 - SEGUNDA FASE. INEXISTÊNCIA DE AGRAVANTES, MAS DE 2 (DUAS) ATENUANTES. MENORIDADE RELATIVA E CONFISSÃO. ART. 65, I E III “D” DO CP. DECRESCE-SE 1/6 +1/6 (UM SEXTO). PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL, EM RAZÃO DA SÚMULA 231/STJ. PENA INTERMEDIÁRIA: 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO. 2.3 - TERCEIRA FASE. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO MAS APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º DA LEI 11.343/06. PATAMAR DE 2/ 3. PENA ALCANÇADA: 1 (UM) ANO E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO. PRESENTES OS REQUISITOS, SUBSTITUI-SE A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 2 (DUAS) RESTRITIVAS DE DIREITOS, A SEREM ARBITRADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. ART. 44, §2º DO CP. 3 - PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS APONTADOS. 4 - CONCLUSÃO: APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº 8165786-73.2022.8.05.0001, tendo KELVIN PINHEIRO PEREIRA SANTANA, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para CONHECER e PROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR